Tribunal: TJSP
Processo: 1008282-75.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA FIXA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – Contratação fraudulenta de linha telefônica em outro estado – Estelionato – Risco da atividade empresarial desenvolvida pela prestadora de serviços – Fortuito externo não configurado – Inexigibilidade das faturas atinentes à linha fixa não contratada

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA FIXA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – Contratação fraudulenta de linha telefônica em outro estado – Estelionato – Risco da atividade empresarial desenvolvida pela prestadora de serviços – Fortuito externo não configurado – Inexigibilidade das faturas atinentes à linha fixa não contratada – Restituição do valor pago pelo consumidor que se impõe – DANOS MORAIS POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – OCORRÊNCIA – Dano moral decorrente da negativação indevida do nome que é sempre presumido, portanto, independe de prova do prejuízo – Precedentes do C. STJ e deste E. TJSP – QUANTUM INDENIZATÓRIO – Redução do montante, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002209
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008282-75.2020.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante OI MOVEL S/A,
é apelado VENILSON CAMBRA GOMES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) E RUY COPPOLA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008282-75.2020.8.26.0562 -Voto no 30650 - cs
2
Voto no 30650
Apelação no 1008282-75.2020.8.26.0562
Comarca: Santos - 10a Vara Cível
Apelante: Oi Móvel S/A
Apelado: Venilson Cambra Gomes
Juiz 1a Inst.: Dr. José Alonso Beltrame Júnior
32a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONIA
FIXA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS
MORAIS Contratação fraudulenta de linha telefônica em outro
estado
Estelionato
Risco da atividade empresarial
desenvolvida pela prestadora de serviços Fortuito externo não
configurado Inexigibilidade das faturas atinentes à linha fixa
não contratada Restituição do valor pago pelo consumidor que
se impõe
DANOS MORAIS POR NEGATIVAÇÃO
INDEVIDA
OCORRÊNCIA
Dano moral decorrente da
negativação indevida do nome que é sempre presumido,
portanto, independe de prova do prejuízo Precedentes do C.
STJ e deste E. TJSP
QUANTUM INDENIZATÓRIO

Redução do montante, em observância aos princípios da
razoabilidade
e
proporcionalidade

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por OI MÓVEL
S/A contra a r. sentença de fls. 189/193 que, nos autos da ação declaratória de
inexigibilidade de débito com pedido de reparação de danos morais que lhe
move VENILSON CAMBRA GOMES, julgou parcialmente procedentes os
pedidos, para declarar a inexigibilidade do débito atinente à fatura da linha
telefônica não contratada pelo autor, no valor de R$ 180,00, tornando definitiva
a tutela provisória de urgência previamente concedida, além de condenar a ré a
restituir a quantia de R$ 270,52, corrigida monetariamente desde o desembolso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008282-75.2020.8.26.0562 -Voto no 30650 - cs
3
com incidência de juros moratórios de 1% ao mês contados da citação, bem
como ao pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$
10.000,00, corrigida monetariamente desde o arbitramento, com incidência de
juros moratórios de 1% ao mês contados da citação.
Em razão da sucumbência, a ré foi condenada
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais
arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.
Irresignada,
apela
a
ré
(fls.
195/207),
sustentando, em síntese, que não pode ser responsabilizada pela fraude
praticada por terceiros e que adotou as cautelas de praxe no momento da
celebração do contrato, ressalvando que o autor negociou o débito inicial
diretamente junto a Serasa, de modo que não houve recusa na solução do
impasse em âmbito administrativo. Aduz que não houve demonstração dos
danos materiais e morais alegados, o que afasta seu dever de indenizar.
Pugna pela reforma integral da r. sentença combatida, para que os pedidos
iniciais sejam julgados improcedentes ou, subsidiariamente, pela redução do
valor indenizatório arbitrado a título de danos morais.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório, passo ao voto.
I
--
Trata-se
de
ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito com pedido de reparação de danos morais promovida
por Venilson Cambra Gomes contra Oi Móvel S/A, em decorrência da
habilitação fraudulenta da linha telefônica fixa (65) 3581-2451, que permaneceu
ativa durante o período compreendido entre 10/07/2018 a 13/12/2018.
Segundo consta da petição inicial, o autor foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008282-75.2020.8.26.0562 -Voto no 30650 - cs
4
surpreendido com a negativação de seu nome, em razão de um débito de R$
318,25. Aduz que efetuou o pagamento da dívida para viabilizar a contratação
de um seguro fiança, tendo despendido a quantia de R$ 270,52, tendo ocorrido
nova negativação posteriormente, dessa vez no valor de R$ 180,71.
Delineada a breve situação fática, o recurso
comporta parcial provimento.
II -- Induvidosa a aplicação do Código de
Defesa do Consumidor ao caso em tela, vez que a relação jurídica estabelecida
entre as partes reflete a prestação de serviços de telefonia, do que se dessume
a responsabilidade objetiva da ré pelo fato do produto e do serviço (arts. 12 a
14), bem como por vícios dele decorrentes (arts. 18 a 20, 21, 23 e 24).
A alegação da ré de que a fraude realizada por
terceiro constitui hipótese de fortuito externo não pode ser acolhida, vez que o
risco de ser vítima de estelionato é próprio da atividade empresarial
desenvolvida por ela, conforme já decidido por esta C. 32a Câmara de Direito
Privado:
“Prestação
de
serviços.
Telefonia.
Ação
de
indenização por dano moral. Contratação de linhas telefônicas por
meio de fraude, em nome da autora. Ilegalidade da conduta da ré.
Responsabilidade da prestadora de serviço quanto à segurança da
contratação. Responsabilidade que decorre do risco profissional de
sua atividade.” (Ap. n. 1007245-92.2015.8.26.0269, Rel. Des. Ruy
Coppola, j. em 16/06/2016).
No mesmo sentido:
“AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Apontamento indevido em órgãos de proteção ao crédito. Ausência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008282-75.2020.8.26.0562 -Voto no 30650 - cs
5
de demonstração da existência de relação jurídica. Alegação de
fraude. Hipótese em que há a configuração de fortuito interno.
Responsabilidade objetiva da ré decorrente do risco inerente ao
exercício
de
sua
atividade
comercial.”
(Ap.
n.
1000785-73.2018.8.26.0596, Rel. Des. Milton Carvalho, j. em
19/09/2019).
“Responsabilidade civil. Anotação em cadastro de
inadimplentes solicitada por concessionária de telefonia. Ação
declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos
morais. Contratação realizada por estelionatário. Risco da atividade.”
(Ap. n. 1050076-15.2017.8.26.0002, Rel. Des. Cesar Lacerda, j. em
28/09/2018).
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA
MÓVEL Ação de indenização por danos morais Inexistência de
qualquer relação jurídica entre as partes - Indícios de fraude -
Contrato de telefonia que teria sido efetuado por terceiro em nome da
autora Responsabilidade objetiva da empresa de telefonia, que não
tomou as cautelas necessárias e esperadas de sua parte.” (Ap. n.
0001930-69.2015.8.26.0150, Rel. Des. Carlos Nunes, j. em
05/09/2017).
Assim, de rigor a declaração da inexigibilidade
do débito atinente a linha telefônica fixa que não foi contratada pelo autor e
que, inclusive, foi habilitada em outro estado da Federação (Goiânia/GO), o
que corrobora a conclusão de que houve falha na prestação do serviço, bem
como a restituição do valor pago indevidamente pelo consumidor, no importe
de R$ 270,52 (fls. 17/18), que deverá ser corrigido nos termos da r. sentença.
III -- Diante da irregularidade da inscrição do
nome do autor no cadastro de inadimplentes, cabível a pretensão indenizatória
pelos danos morais alegados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008282-75.2020.8.26.0562 -Voto no 30650 - cs
6
É assente na jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça que o dano moral
decorrente da negativação indevida do nome em cadastro de maus pagadores
é sempre presumido, portanto, independe de prova do prejuízo. Precedentes:
(i) STJ, AgInt no AREsp no 1.214.839/SC, 4a Turma, j. 26.02.2019, DJe
08.03.2019; (ii) STJ, AgInt no AREsp no 1.281.519/RS, 4a Turma, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, j. 25.09.2018, DJe 28.09.2018; (iii) STJ, AgIn no AREsp no
1.284.741/SP, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 14.08.2018, DJe
28.08.2018; (iv) TJSP, Apelação no 1060262-97.2017.8.26.0002, 32a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Kioitsi Chicuta, j. 26.03.2019; (v) TJSP, Apelação
no 1003125-35.2018.8.26.0484, 25a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Hugo
Crepaldi, j. 25.03.2019; entre outros.
Bem caracterizada, pois, a ofensa indenizável,
a sua quantificação no patamar fixado pela r. sentença combatida, a pretexto
de atender sua dupla função reparatória e sancionatória, se mostra
exacerbada, impondo redução, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa
da parte autora.
Dessa forma, o valor indenizatório pelos danos
morais suportados, fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), se mostra
excessivo, a comportar redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que
atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta
as circunstâncias em que se consolidaram os danos.
Assim, a r. sentença deve ser parcialmente
reformada, para que seja reduzido o valor da indenização por danos morais
para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido desde o arbitramento em primeiro
grau (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora a partir do evento
danoso (Súmula 54 do STJ).
IV -- Por outro lado, não há reflexos na
distribuição dos ônus de sucumbência, pois, se tratando de indenização por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008282-75.2020.8.26.0562 -Voto no 30650 - cs
7
danos morais, a condenação em montante inferior ao postulado na petição
inicial não implica sucumbência recíproca (Súmula 326 do STJ).
Nesse
ponto,
cumpre
consignar
que
a
determinação de quantificação da indenização por dano moral prevista no art.
292, V, do CPC não revogou tacitamente a Súmula 326 do STJ, conforme já
decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça em julgado iniciado após a
entrada em vigor do CPC/15:
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
3/STJ.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO
INFERIOR
AO
PLEITEADO.
INEXISTÊNCIA
DE
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA. SÚMULA 326/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
O Tribunal de origem ao estabelecer o valor da verba
honorária alterou o entendimento da sentença, argumentando que a
obrigação de informar a quantia pretendida para os danos morais na inicial
possui função de mera estimativa, razão pela qual anulou a condenação em
honorários advocatícios arbitrados pelo primeiro grau. No que tange a
insatisfação relativa à distribuição do ônus da sucumbência, observa-se que
não assiste razão ao ora agravante, tendo vista que o Tribunal de origem
aplicou entendimento desta Corte Superior, consubstanciado na Súmula
326/STJ, no sentido de que: "na ação de indenização por dano moral, a
condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica
sucumbência recíproca". Agravo interno não provido.” (AgInt. no REsp. n.
1.774.574, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 21.3.2019).
Assim, fica mantida a condenação da ré ao
pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários
sucumbenciais, que ficam arbitrados, por equidade, em R$ 1.500,00 (art. 85, §
8o, do CPC).
Ressalvado, por oportuno, que a oposição de
embargos declaratórios manifestamente protelatórios ensejará a aplicação da
penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, porquanto deve a insurgência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008282-75.2020.8.26.0562 -Voto no 30650 - cs
8
se realizar pelo meio recursal adequado.
V -- Ante o exposto, e pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos acima alinhavados.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator